Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-08.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora – Impossibilidade – O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004926-08.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
STENOBRAS COMPANHIA DE OBRAS E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado
EDSON BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004926-08.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 40420
EDECL. No 1004926-08.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: STENOBRAS COMPANHIA DE OBRAS E PARTICIPAÇÕES S.A.
EBDO.: EDSON BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de rediscussão da
decisão tomada pela Turma Julgadora
Impossibilidade
O
acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos
estreitos limites dos declaratórios - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Stenobras
Companhia de Obras e Participações S.A., por meio dos quais se alega a
ocorrência de omissão e contradição do v. acórdão embargado.
Todavia, não padece de vício algum o v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
No caso concreto, efetivamente a alegação de nulidade da
execução, por ausência de liquidez do título extrajudicial, estava ligada
diretamente ao mérito, e como tal, foi integralmente apreciada, bastando atenta
leitura aos fundamentos do acórdão. Ainda, o excesso de execução, da mesma
maneira, foi devidamente apreciado, com a confirmação, na íntegra, da r.
sentença de primeiro grau, conforme se vê às fls. 672 dos autos.
Para tanto, restou expresso que “O feito executivo pretende
satisfazer os seguintes débitos (fls. 10/12 da execução): 8% sobre o valor da
causa da execução promovida pelo BANCO PONTUAL atualizado até 29/09/2016
pelo êxito na exceção de pré-executividade e 10% do benefício econômico
auferido com a extinção da execução, indicado como o valor do débito na data de
trânsito em julgado (julho de 2015), descontados o valor de pró-labore (2% do
montante fixado como valor da causa) já recebido. Não houve êxito no manejo da
exceção de pré-executividade, assim, o valor cobrado a este título deve ser
reconhecido como excesso, mantido o restante da execução, inclusive com o
desconto de pró-labore. A confusão promovida pelo exequente quanto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004926-08.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
procedência da exceção de pré-executividade e os embargos à execução não é
pertinente as premissas por ele formuladas na proposta e, principalmente, no
aditivo que estabelece outra remuneração para os embargos, com nova condição
relacionada ao êxito, o que está em conflito com as disposições da proposta,
retirando-lhe vigência conforme cláusula terceira do aditamento (fl. 69). De outro
lado, sendo o objetivo e fruto do trabalho dos serviços advocatícios, o
afastamento do valor do débito deve servir como parâmetro do benefício
econômico auferido, utilizando-se o valor principal da execução acrescidos de
atualização monetária e encargos moratórios. No mais, o tema da existência de
créditos a serem compensados futuramente ou compensáveis após a propositura
da execução, não é cognoscível em sede de embargos à execução, tratando-se
de modalidade de satisfação do débito, condicionado ao atendimento de todos os
requisitos legais. Ou seja, sem prejuízo da necessidade de atendimento dos
demais requisitos, se foi estabelecida como condição de pagamento do débito do
embargado a liberação de precatórios, o crédito só se torna passível de seu
adimplemento quando ocorrer o recebimento dos valores devidos pelo Estado,
independentemente de ter realizado antecipação junto a terceiro, tratando-se de
negócio que não admite interferência da embargante, ainda mais tratando-se de
cessão de crédito de que tem ciência.”
E o acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido
nos estreitos limites dos embargos declaratórios, mesmo porque, como já decidiu
o Colendo Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração têm
pressupostos certos não se prestando a corrigir error in judicando (RTJ 176/707).
Estando o acórdão motivado, compreensível, como na espécie,
não se justifica a pretensão de novo exame. Ademais, os embargos de
declaração não podem, a pretexto de rediscutir a matéria, alterar, na substância,
a decisão embargada (RJTJSP 99/354; RTJ 121/260).
Em suma, as razões constantes deste recurso apenas
demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo Órgão
Colegiado. Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004926-08.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora